Tribunal: TJPA
Processo: 0805901-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805901-84.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ADECAMBRASIL contra acórdão que havia conhecido e negado provimento a recurso em face de RR Comércio de Veículos LTDA, sob alegação de nulidade absoluta do julgado, pela ausência de manifestação do Ministério Público, erro quanto à pertinência temática da causa de pedir, recorrência dos reclamos e contrariedade a precedente da própria Turma julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão pela ausência de manifestação do Ministério Público; (ii) verificar se há erro material ou contradição quanto à pertinência temática e aos fundamentos da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não sendo meio próprio para rediscutir matéria já apreciada ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

A alegação de nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público é rejeitada, uma vez que não demonstrado qualquer prejuízo, conforme entendimento consolidado no princípio do
pas de nullité sans grief
.

5.

A suposta omissão quanto à pertinência temática da causa de pedir e aos reclamos formulados não se verifica, pois o acórdão enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas, não se configurando erro ou contradição.

6.

Pretensões que visam à reapreciação de provas ou do direito aplicável ao caso concreto não se admitem na via dos embargos de declaração.

7.

Alegações de divergência jurisprudencial entre julgados da mesma Turma não se sustentam sem demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos, tampouco geram, por si, nulidade ou necessidade de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de oitiva do Ministério Público não enseja nulidade do julgado se não houver demonstração concreta de prejuízo.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou à revisão de fundamentos jurídicos já analisados.

3.

A divergência entre julgados da mesma Turma não obriga uniformização quando inexistente identidade fática e jurídica entre os casos confrontados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., DJe 31/03/2022;
STJ, AgInt no REsp 1619421/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., DJe 21/09/2023;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., DJe 17/03/2022;
TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26/05/2021, 16ª Câmara Cível, DJe 28/05/2021;
STJ, AgInt no REsp 2015417/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., DJe 29/03/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805901-84.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL –
ADECAMBRASIL

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843

EMBARGADA:

RR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO:

MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO - OAB/PA 20.249

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

ADECAMBRASIL
em
face do acórdão de

ID. 26765051, que havia conhecido e negado provimento ao recurso em face de
RR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ADECAMBRASIL
sob ID. 27094195

anuncia
nulidade absoluta do acórdão pela ausência de participação do Ministério Público como
custos legis
,
erro sobre especificidade da pertinência temática, da causa de pedir, recorrência dos reclamos
e incompatibilidade com acórdão já proferido pela 2ª Turma de Direito Privado.

Contrarrazões não apresentadas conforme ID. 27378734.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805901-84.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB/PA 4.843

EMBARGADA:

RR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO:

MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO - OAB/PA 20.249

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quanto a alegação de nulidade do acórdão por omissão desta Relatora em encaminhar os autos para o Ministério Público, o que se vê é a tentativa do Embargante de fazer uso do expediente para aproveitamento de uma compreensão já sabida do
parquet.

Esclareça-se que no sistema processual de nulidade dos autos processuais, o ato só é desfeito se, em um juízo concreto, ficar comprovado o efeito prejuízo à parte.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em destacar que as eventuais nulidades apontadas pela parte devem seguir-se de demonstração fundamentada de prejuízo ocorrido, sob pena de convalidação dos atos já praticados, consoante o princípio do pas de nulitè sans grief"
(STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022)

Compreensão mantida e reafirmada
– no que concerne a suposta ausência de oitiva do Ministério Público -
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.II. A decisão agravada, aplicando a Súmula 83/STJ, não conheceu do Recurso Especial, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que afasta a alegação de nulidade, por ausência de prévia oitiva do Ministério Público, quando não demonstrado prejuízo.III . Limita-se a parte agravante a sustentar que "os artigos 116, parágrafo único, e 121, ambos do CPC/73, integrantes de seção específica relativa à declaração de incompetência, estabelecem que o MP será ouvido em todos os conflitos de competência, após o prazo (informações) concedido aos Juízos conflitantes. Ou seja, independentemente da existência de um regramento geral, nos conflitos de competência é imprescindível a oitiva do Parquet antes da prolação".IV. Ocorre que"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em destacar que as eventuais nulidades apontadas pela parte devem seguir-se de demonstração fundamentada de prejuízo ocorrido, sob pena de convalidação dos atos já praticados, consoante o princípio do pas de nulitè sans grief"(STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1 .897.831/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022). Esse entendimento não é excepcionado no processo de conflito de competência, no qual, de igual forma, "a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre efetivo prejuízo" (STJ, AREsp 860 .525/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2019).V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1619421 SP 2016/0210950-2, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Preliminar de nulidade, portanto, rechaçada.

Quanto a alegação de que o acórdão incidiu em erro sobre especificidade da pertinência temática, da causa de pedir, recorrência dos reclamos, a bem da verdade está buscando dar qualidade diversa daquela já anteriormente compreendida.
Dada a generalidade dos reclamos, não há pretensão subsidiária apta a atrair a legitimidade ativa da Embargante.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Por fim, quanto a suposta incompreensão de julgamento já proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, não merece também acolhimento.

Ressalte-se que a simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma com compreensão diversa a aqui exposta não impõe, por si só, o provimento pretendido, notadamente quando o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pelo Embargante, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha o provimento pretendido, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

A
nte o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo o acórdão hostilizado em seu inteiro teor
:

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025